Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE JUROS. LEI 4.595/64. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensões do recorrente se voltam contra a sentença.
2. As instituições financeiras são regidas pela lei 4.595/64, não se lhes aplicando a limitação de juros de doze por cento ao ano, prevista na Lei de Usura.
3 O correntista tem direito de solicitar informações acerca dos lançamentos realizados unilateralmente pelo banco em sua conta corrente, a fim de verificar a correção dos valores lançados.
4. Devem ser admitidos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e que a parte autora pretendia provar por meio do contrato, quando, devidamente intimado, o requerido não apresenta o pactuado entre as partes.
5. Se a instituição financeira, devidamente intimada, não apresenta os contratos firmados, com o fim de demonstrar de forma clara as taxas de juros contratadas, há de ser considerado correto o julgamento com base na inversão do ônus da prova, considerando que essa informação constava no instrumento de intimação.
6. Recurso não provido. Sentença mantida.Unânime.